Tribunal: STF
Processo: HC 100183
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Processual penal. Competência. Conexão. Crimes de uso de documento ideologicamente falso (CP, art. 304 c/c 299) e de moeda falsa (CP, art. 289). Inviabilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do writ constitucional. Prisão preventiva. Trânsito em julgado da sentença condenatória, que alterou o título da custódia. Paciente que, ademais, atualmente se encontra em regime de liberdade condicional. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. 




1 - Não é o habeas corpus meio idôneo para o reexame aprofundado dos fatos e da prova, necessário, no caso, para a verificação da conexão, ou não, do crime de uso de documento ideologicamente falso pelo paciente e do crime de moeda falsa imputado aos demais corréus, e, portanto, da competência, ou não, da Justiça Federal. 




2 – Alegação de nulidade da prisão cautelar imposta ao paciente que restou prejudicada pelo trânsito em julgado da decisão condenatória e subsequente livramento condicional do sentenciado. 




3 – Habeas corpus denegado.